Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA. PROFESSORA QUE LECIONA EM UNIDADE PRISIONAL. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO DISTRITO FEDERAL, NO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA, QUE CONCLUIU PELA NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça indeferida, haja vista a ausência de hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 14925518). Custas pagas.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente aduz a ocorrência de contradição no laudo que reconhece a insalubridade do seu local de trabalho, no entanto, não lhe concede o pagamento do respectivo adicional de insalubridade. Afirma que a sentença deixou de condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade com base apenas no fundamento de que suas atividades não estão inclusas no rol de atividades da Portaria n. 3.214/78 do MTE. Requer a condenação do Recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico da autora, enquanto permanecer exercendo suas atividades de professora no Centro Educacional 01 de Brasília – Anexo CDP, situado na Rodovia DF 465, Km 04, Fazenda Papuda, bem como ao pagamento de valores retroativos e seus reflexos, desde de 31/07/2018.
4. A legislação distrital prevê que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79 da LC n.o 840/11).
5. A concessão dos referidos adicionais é regulamentada por meio do Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual prevê, em seu artigo 3o, que as condições de insalubridade ou periculosidade devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
6. No caso em comento, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, relacionado especificadamente ao local de labor da autora, LTCAT no GST- 9807/2018 (ID 14925520), é claro ao descrever as exigências legais para a concessão de adicional de insalubridade e o não enquadramento da demandante em quaisquer delas.
7. A seguinte informação constante no referido Laudo: “nas atividades de professor existe contato com detentos (alunos) que podem ter alguma doença infectocontagiosa” não acarreta contradição à conclusão de indeferimento do pedido, pois não demonstra a habitualidade de contato com agentes biológicos, o que é imprescindível para a concessão do adicional de insalubridade.
8. Destaca-se que concessão do adicional de insalubridade em grau médio exige contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante.
9. Nesse sentido: “[...] 1. No presente caso discute-se o direito do professor, que ministra aulas em Unidade Prisional, ao recebimento de adicional de insalubridade. 2. O direito ao adicional de insalubridade possui previsão constitucional e infraconstitucional, no âmbito distrital é regulado pela LC 840/2011 e pelo Decreto 32.547/2010. 2.1. O Decreto 32.547/2010 assevera que as normas atinentes aos trabalhadores em geral, editadas pelo Ministério do Trabalho, deverão ser observadas para a concessão do adicional de insalubridade, logo, aplica-se ao caso o anexo no14 da NR 15 da Portaria no 3.214/78. 3. A legislação de regência dispõe que faz jus à percepção do adicional de insalubridade o profissional que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida possua contato permanente. 4. A possibilidade de contato do professor com aluno eventualmente acometido por doença infectocontagiosa, apontada em laudo pericial, não configura a exposição habitual e permanente exigida pela legislação. 5. Não existindo correspondência entre as atividades desempenhadas pelo apelado com as descritas no rol do anexo no 14, da NR 15, não há que se falar em direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Súmula 448 do TST. Precedentes. 6. Recurso e remessa conhecidos e providos. Sentença reformada.” (Acórdão 1096198, 20160110155895APO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018. Pág.: 146-558).
10. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.